Tribunal: TJDFT
Processo: 0741558-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741558-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELA RAMOS COELHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, RENATO RAINHA, MANOEL DE ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GABRIELA RAMOS COÊLHO contra ato coator omissivo atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA e aos CONSELHEIROS MANOEL DE ANDRADE, RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO e ANDRÉ CLEMENTE. Alega a impetrante que: 1) as autoridades coatoras permaneceram inertes mesmo após tomarem ciência do trânsito em julgado nos autos do Processo 0705929- 44.2023.8.07.0018 (02/08/2024), no qual o Tribunal de Justiça anulou a decisão TCDF 327/2022 por ser ilegal; 2) a autotutela administrativa não é uma faculdade, mas um dever da Administração Pública; 3) a omissão diante de um ato administrativo manifestamente ilegal tem causado prejuízos a terceiros; 4) inscreveu-se e participou do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, mas teve sua classificação final alterada em razão da decisão que foi considerada ilegal pelo TJDFT. Requer, liminarmente, que os impetrados revisem a Decisão TCDF 327/2022. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos liminar e reconhecer a nulidade da referida decisão. A impetrante foi intimada para recolhimento de custas (ID 66916693). Custas recolhidas (ID 66916694/66916695). É o relatório. DECIDO. A petição inicial deve ser indeferida. Não há, a partir da causa de pedir, direito líquido e certo a amparar a pretensão da autora. A autora impetrou o presente mandado de segurança com objetivo de compelir as autoridades coatoras a revisarem a Decisão TCDF 327/2022. Afirma que a Administração Pública tem o poder-dever de anular seus atos administrativos quando eivados de ilegalidade. Defende que, no Processo 0705929- 44.2023.8.07.0018 (02/08/2024), foi reconhecida a ilegalidade do ato e que, ao tomar conhecimento da decisão, as autoridades foram omissas. Em síntese, a impetrante sustenta que “as autoridades coatoras permaneceram inertes mesmo após tomarem ciência do trânsito em julgado nos autos do Processo 0705929- 44.2023.8.07.0018 (02/08/2024), no qual o Tribunal de Justiça anulou a decisão TCDF 327/2022 por ser ilegal”. Não lhe assiste razão. Registre-se, inicialmente que, ao contrário do que afirma, o acórdão proferido nos autos do Processo 0705929- 44.2023.8.07.0018 (02/08/2024) não determinou ao TCDF a anulação da decisão. A ação foi ajuizada por HUDSON ANTONIO NEVES XAVIER, JESSICA MIRANDA ARAUJO, NAYARA KAREN DOS REIS, PATRICIA DE ALMEIDA PEREIRA, PAULO NATAN BOALENTO PORTES, WANESSA SILVA SANTOS e THIAGO CARVALHO MOURA com objetivo de compelir o DISTRITO FEDERAL a anular a Decisão 327/2022 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com a repristinação do resultado preliminar publicado no dia 31/07/2022, que havia determinado a aplicação da proporcionalidade das questões anuladas, prevista no edital de concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Penal do Distrito Federal. A sentença julgou procedente o pedido dos autores. Posteriormente, o Tribunal de Justiça, manteve a sentença ao concluir: “Ao determinar, após o início do certame, a alteração das regras do edital para conceder pontuação integral das questões anuladas a todos os candidatos, em descumprimento, inclusive, à determinação anterior, conclui-se que a decisão posterior do TCDF é nula, por violação aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, a ensejar a intervenção do Poder Judiciário.” A autora não participou do polo ativo (Proc. 0705929- 44.2023.8.07.0018). Não se trata de ação coletiva ou qualquer outra com efeito erga omnes da decisão de modo a afetar todos os candidatos que participaram do certame. Ademais, não está entre os deveres do Tribunal de Contas do Distrito Federal - com relação a concursos públicos - rever sua própria decisão apenas porque há um acordão do Tribunal de Justiça contrario a posição manifestada pelo TCDF. A impetrante, com o ajuizamento do presente mandado de segurança, pretende, por via indireta, se beneficiar de decisão proferida em processo no qual ela não é parte. O caminho processual possível é o ajuizamento de ação na primeira instância para análise do seu pleito. Como não há dever das autoridades coatoras de proferir nova decisão, não há que se falar em direito liquido e certo. Nesse contexto, incabível a postulação de seu direito por meio do excepcional remédio constitucional. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL por - evidente - ausência do direito líquido e certo da impetrante, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator